Tribunal: TJMT
Processo: 0000337-12.2014.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000337-12.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO LEONARDO & CIA LTDA - CNPJ: 07.602.518/0001-44 (APELADO), MARCOS ANTONIO LEONARDO - CPF: 065.478.398-50 (APELADO), GERUZA DE OLIVEIRA GUARDA - CPF: 058.802.878-90 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA CONDENATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. CRÉDITO EMPRESARIAL. BB GIRO EMPRESA FLEX. REVELIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. ENCARGOS CONTRATUAIS. TERMO FINAL DE INCIDÊNCIA. EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira em face de sentença que julgou procedente a ação ordinária condenatória para reconhecer a existência de saldo devedor decorrente de contrato de abertura de crédito empresarial, firmado entre o banco apelante e os apelados, com condenação dos devedores ao pagamento do valor inadimplido, atualizado monetariamente pelo INPC desde a data do inadimplemento e acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação. A insurgência recursal limita-se à forma de atualização do débito, especificamente quanto à exclusão dos encargos contratuais pactuados até o efetivo pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os encargos contratuais previstos em contrato bancário podem incidir até o efetivo pagamento da dívida, ou se devem ser substituídos por índices legais de correção e juros após o ajuizamento da ação ou a citação do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato bancário celebrado entre as partes é válido e eficaz, não havendo cláusulas abusivas ou impeditivas da incidência dos encargos contratados.

A substituição dos encargos pactuados por juros legais e índice oficial de correção monetária viola o princípio da
pacta sunt servanda
e desconsidera a autonomia da vontade das partes.

A jurisprudência consolidada do STJ admite expressamente a aplicação dos encargos contratuais até o efetivo pagamento do débito, em caso de inadimplemento, vedando a limitação à data da citação ou do ajuizamento da demanda.

A manutenção dos encargos contratuais até a quitação da dívida preserva a segurança jurídica e evita benefício indevido ao devedor inadimplente.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S. A. visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA CONDENATÓRIA nº 0000337-12.2014.8.11.0003, movida em face de GERUZA DE OLIVEIRA GUARDA E OUTROS, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$99.023,00 (noventa e nove mil e vinte e três reais), referente ao saldo devedor apurado em 31/10/2013, decorrente do contrato de abertura de crédito empresarial celebrado entre as partes, qual seja, BB GIRO EMPRESA FLEX n.º 297.006.801, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) a contar do saldo devedor apurado em 31/10/2013, acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação válida de cada requerido, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Nas razões do recurso, em síntese, o recorrente se insurge especificamente contra os critérios adotados para a atualização do débito na sentença, aduzindo que o juízo de origem deixou de observar a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em se tratando de inadimplemento contratual bancário, é plenamente admitida a incidência dos encargos contratuais pactuados até a data do efetivo pagamento, e não apenas até a data da citação.

Argumenta que a fixação de juros legais e correção monetária genérica, com exclusão dos encargos previstos no instrumento contratual, contraria frontalmente a jurisprudência dominante da Corte Superior, violando, por conseguinte, o princípio do pacta sunt servanda, além de incentivar a inadimplência, já que resultaria na substituição dos encargos originariamente avençados por índices mais benéficos ao devedor justamente em decorrência do descumprimento da obrigação.

Reforça sua tese com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, nos quais se reconhece a possibilidade de cobrança de juros remuneratórios, correção contratual e demais encargos convencionados até o pagamento total da dívida, mesmo após o ajuizamento da ação, citando como exemplo o julgamento do AgInt nos EDcl no AREsp 1.750.502/SC e o AgInt no AREsp 1548571/MT, ambos da Quarta Turma do STJ, que reiteram essa orientação jurisprudencial.

Forte nesses argumentos, pede o provimento do recurso para determinar a aplicação dos encargos contratuais pactuados no instrumento bancário até a data do efetivo pagamento da dívida, em substituição aos critérios genéricos fixados na origem.

Sem contrarrazões (Id. 334697937).

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A insurgência recursal se concentra exclusivamente na modulação dos critérios de atualização do débito, uma vez que, conforme sustenta o apelante, a sentença não observou a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que admite a incidência dos encargos contratuais pactuados até o efetivo pagamento da dívida, e não apenas até a citação ou ajuizamento da ação.

Pois bem. Com razão o recorrente.

O contrato de abertura de crédito celebrado entre as partes — BB Giro Empresa Flex n.º 297.006.801 — é um típico instrumento bancário regido por cláusulas claras quanto à remuneração pactuada, incluindo os encargos incidentes sobre o inadimplemento. A decisão de primeiro grau, ao substituir os encargos contratuais pela incidência de juros legais e índice genérico de correção monetária, desconsidera a autonomia da vontade manifestada pelas partes e viola o princípio do pacta sunt servanda, previsto no artigo 421 do Código Civil e reafirmado na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

A substituição dos encargos contratuais por encargos legais, sem fundamento legal ou contratual expresso que justifique tal alteração, configura indevida intervenção judicial na relação obrigacional validamente constituída, o que não pode ser tolerado no atual estágio do Direito Contratual brasileiro, em especial diante da função social do contrato e da boa-fé objetiva, que devem ser resguardadas de maneira equânime — o que inclui o direito do credor à integral recomposição de seu crédito.

É importante destacar que o próprio Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado de forma reiterada que, em caso de inadimplemento contratual, os encargos pactuados incidem até o efetivo pagamento da obrigação. Transcrevo, como fundamento central deste voto, os precedentes invocados pelo próprio apelante em suas razões, os quais traduzem fielmente a orientação jurisprudencial consolidada:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXIGIBILIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica a fundamento decisório. Reconsideração. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva. Precedentes. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1.750.502/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021).

E ainda:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS EM CONTRATO. TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito (REsp n. 646.320/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1º/6/2010, DJe 29/06/2010). Não ocorre julgamento ultra petita quando as instâncias de origem decidem questão que é reflexo do pedido inicial. Precedentes. Estando o acórdão recorrido em consonância com o posicionamento firmado em julgados desta Corte, impõe-se a aplicação da Súmula n. 83/STJ. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1548571/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020).

Com base nesses precedentes — absolutamente pertinentes à hipótese dos autos —, concluo que assiste razão ao apelante ao pretender a reformulação dos critérios de atualização da dívida, substituindo-se a aplicação dos juros legais e da correção monetária genérica pela manutenção dos encargos contratuais pactuados até o efetivo pagamento da obrigação inadimplida.

A eventual substituição da taxa contratual por encargos legais configura indevido favorecimento ao devedor inadimplente, além de violar a segurança jurídica e a estabilidade das relações negociais.

Não se trata, portanto, de pedido novo ou de alteração do objeto da ação, mas de tutela do crédito bancário nos exatos moldes do contrato firmado, cuja eficácia permanece hígida e deve ser observada integralmente.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar que o valor da condenação seja atualizado com a incidência dos encargos contratuais originalmente pactuados entre as partes, até a data do efetivo pagamento do débito, conforme estabelecido no contrato de abertura de crédito bancário.

Inaplicável o § 11 art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026